Tribunal: TJPA
Processo: 0000985-72.2011.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000985-72.2011.8.14.0048

APELANTE: ORESNALDO DE SOUZA FIGUEIREDO FILHO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. NEGATIVA DE GRATUIDADE JUDICIAL. PEDIDO DE DESISTENCIA PELO AUTOR. SENTENÇA QUE CONDENOU O APELANTE EM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na inicial, o apelante pleiteou o adicional de interiorização, entretanto o juízo de primeiro grau determinou o recolhimento das custas processuais.

2. O agravante atravessou manifestação requerendo a desistência da ação, o juízo de piso ao homologar a desistência condenou em custas processuais, fato que gerou irresignação do agravante, o pleito foi analisado em sede de agravo de instrumento e mantido.

3. Irresignado, o agravante apresentou recurso de apelação, e teve seu pleito negado em acordão, combatida com o presente recurso.

4. Não restou demostrado pelo embargante fato que leve, esta relatora, a rever a decisão prolatada, ademais o deferimento em grau recursal, garante o duplo grau de jurisdição, entretanto, não convalida o deferimento retroativo, em vários julgados essa E. Corte já decidiu pela manutenção da decisão de primeiro grau, ademais frente à impossibilidade de recorrer da mesma decisão, pelo fato que o pedido já foi revisado inclusive em agravo de instrumento.

5. Decisão mantida. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados, em sessão do Plenário Virtual os autos acima identificados, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de E
mbargos de Declaração
, nos autos do processo nº: 0000985-72.2011.8.14.0048, interposto contra acordão, ID nº: 5346027, que negou provimento à Apelação, interposta por ORESNALDO DE SOUZA FIGUEIREDO FILHO, nos autos de apelação cível, contra sentença de primeiro grau, que deferiu o pedido de desistência do autor e arbitrou o pagamento de custas processuais.

O autor, ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, em face do ESTADO DO PARÁ.

Ao receber a inicial, o Juízo de piso, determinou ao autor que justificasse a alegação de pobreza, no prazo de 10 dias.

O autor requereu a reconsideração da decisão, que foi indeferida pelo juízo de primeiro grau.

O autor, interpôs recurso de Agravo de Instrumento, que foi rejeitado por este E. Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Saudoso Desembargador Cláudio Montalvão, por não apresentar condições mínimas de ação.

Em seguida, o Autor, atravessou requerimento de Desistência da Ação Ordinária.

Sobreveio Sentença, homologando o pedido de desistência, julgando extinta a ação, sem resolução do mérito, e condenando o autor ao pagamento da custa processual, visto que não foi contemplado pela gratuidade judicial.

Inconformado, interpôs o recurso de Apelação, alegando que faz jus à gratuidade e os gastos irão comprometer o sustento de sua familia.

Observo que, neste momento, ao atuar e processar o recurso de Apelação pelo sistema PJe, ocorreu erro e duplicidade na distribuição.

O processo sob o nº:
0000985-57.2011.8.14.0048,
foi instruído na data 24/09/2017, com a migração da apelação e demais documentos anexos, que foi extinto, conforme certidão ID nº 11635893.

Sobreveio, acórdão, julgando a Apelação, ID nº 5346027, concedendo a gratuidade de justiça para a apreciação do recurso, entretanto, negando provimento ao recurso, vejamos o dispositivo:

(...) “Portanto, são devidas as custas processuais.

Nesse sentido, a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL - BUSCA E APREENSÃO - RÉU NÃO CITADO - DESISTÊNCIA DA AÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS - CABIMENTO. Em autos de busca e apreensão extinta por desistência antes de cumprido o ato citatório, incumbe ao autor o pagamento, tão somente, das custas processuais conforme art. 26 do CPC, interpretado à luz do princípio da causalidade. (TJ-MG - AC: 10498140014107001 MG , Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 03/06/2015, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2015)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 26 DO CPC. 1. EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DO ART. 26 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O AUTOR DESISTENTE DA AÇÃO, AINDA QUE EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DEVE ARCAR COM AS CUSTAS E OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 2. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-DF - APL: 11339520118070010 DF 0001133-95.2011.807.0010, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 08/02/2012, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/03/2012, DJ-e Pág. 57)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA DESISTÊNCIA DA AÇÃO. DESPESAS PROCESSUAIS. Responde a parte autora que desistiu da ação, pelo pagamento das custas processuais, a teor do art. 26 do CPC. As custas judiciais são devidas independentemente da citação do demandado, pois consistem na remuneração pelos atos e diligências já ordenados no processo. Distribuição e homologação da desistência. RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. (Agravo de Instrumento Nº 70053860185, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 03/04/2013)

Pontuo que não cabe o pagamento de honorários recursais, como requerido pelo Estado do Pará em contrarrazões, considerando que a sentença recorrida foi publicada ainda sob a vigência do CPC/1973, não cabendo a aplicação do art. 85, §11 do CPC/2015.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.636.124, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA JURÍDICA. LEI NOVA. MARCO TEMPORAL PARA A APLICAÇÃO DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. Cabe destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. 3. No mérito, o Tribunal a quo consignou que "a melhor solução se projeta pela não aplicação imediata da nova sistemática de honorários advocatícios aos processos ajuizados em data anterior à vigência do novo CPC." 4. Com efeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça posicionou-se que o arbitramento dos honorários não configura questão meramente processual. 5. Outrossim, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a sucumbência é regida pela lei vigente na data da sentença. 6. Esclarece-se que os honorários nascem contemporaneamente à sentença e não preexistem à propositura da demanda. Assim sendo, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, aplicar-se-ão as normas do CPC/2015. 7. In casu, a sentença prolatada em 21.3.2016, com supedâneo no CPC/1973 (fls. 40-41, e-STJ), não está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 8. Quanto à destinação dos honorários advocatícios de sucumbência das causas em que forem parte a União, as autarquias e as fundações públicas federais, o artigo 29 da Lei 13.327/2016 é claro ao estabelecer que pertencem originariamente aos ocupantes dos cargos das respectivas carreiras jurídicas. 9. Recurso Especial parcialmente provido, para fixar os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do CPC/2015. (STJ - REsp: 1636124 AL 2016/0288549-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/12/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2017)

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DA APELAÇÃO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a sentença guerreada quanto a condenação do autor nas custas processuais, tudo nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É o voto.

P. R. I.” (...)

Irresignado, contra a decisão, o Apelante interpôs Embargos de declaração, sob o argumento, que foi deferida a gratuidade de justiça em sede recursal, aduzindo que em que pese o juiz de primeiro grau ter rejeitado o pedido de gratuidade judicial, o agravante requereu a desistência da ação, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Agravo Interno, para reformar da decisão monocrática supracitada.

É o Relatório necessário.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes seus requisitos legais, passo a apreciação de seu mérito.

O apelante, inconformado com a decisão proferida, interpôs Embargos de Declaração, requerendo reforma da decisão prolatada, alegando, em síntese, que possui direito à gratuidade.

Destaco que o presente recurso será analisado com base no CPC/1973, considerando que a sentença foi proferida antes da entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, devendo ser observada a regra de transição contida no art. 14, do CPC/2015.

Cabe relembrar que o agravante ingressou com ação de cobrança de adicional de interiorização, entretanto o juízo de piso negou o pedido de gratuidade, decisão foi mantida em agravo de instrumento e em apelação, e desta decisão insurgiu o presente recurso.

Nesse contexto, o presente recurso é manifestamente improcedente, tendo em vista que o acerto da decisão de primeiro grau ao condenar o autor, ora apelante, ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 26 do CPC de 1973, vigente à época, senão vejamos:

“Art. 26.
Se o processo terminar por desistência
ou reconhecimento do pedido,
as despesas
e os honorários
serão pagos pela parte que desistiu ou reconheceu
”.

Assim, de acordo com o dispositivo citado, diante da desistência homologada, o apelante deve arcar com o pagamento das custas processuais, inclusive não houve condenação ao pagamento de honorários, em razão do requerimento ter sido efetuado e homologado, sem a citação do Estado do Pará, parte adversa.

Ademais, o deferimento nesta instancia não consagra a revisão da decisão do juízo de primeiro grau, o deferimento da gratuidade nesta instancia diz respeito à garantia do duplo grau de jurisdição, entretanto, não consigna o aproveitamento para ambas as instancias.

Ainda sobre a matéria discutida, vale destacar o disposto nos artigos 471 e 473 do CPC/1973 (atuais arts. 505 e 507 do CPC/2015), aplicáveis ao caso vertente:

“Art. 471.
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide
, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica continuativa, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

(...)

Art. 473.
É defeso
à parte discutir, no curso do processo,
as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão
”. (grifei)

Destarte, observando os artigos citados, o pedido de justiça gratuita indeferido em primeiro grau e em segunda instância, por ocasião da decisão do Agravo de Instrumento, não pode ser renovado em sede de Apelação, contra a sentença que julga extinto o processo, sem resolução do mérito, diante da existência de preclusão que impede a reapreciação do pedido.

No mais, ressalta-se que o pedido de justiça gratuita, de fato, pode ser formulado em qualquer fase do processo, entretanto, o seu deferimento só produz efeitos “
ex nunc
”, desta forma, não retroage para alcançar atos processuais já consumados, como pretende o apelante com o fim de afastar a condenação ao pagamento das custas processuais.

Igualmente, não se aplica a possibilidade de suspensão do pagamento das custas processuais, no caso em apreço, em razão do apelante não ser beneficiário da justiça gratuita, considerando o indeferimento do pedido.

Nessa linha de entendimento, cito os precedentes seguintes desta Corte de Justiça que corroboram o meu entendimento:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO. 1 - O deferimento da justiça gratuita em relação ao preparo não tem o condão de abonar atos pretéritos, ou seja, só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, não sendo admitida a sua retroatividade. 2 -
Antes do pedido de desistência do autor, o Juízo primevo havia indeferido o pedido de justiça gratuita, requerido na inicial.
O interposto recurso não foi conhecido. Assim, no momento da prolação da sentença o requerente não estava litigando sob o manto da gratuidade judicial.
Portanto, agiu com acerto o Juízo a quo ao condená-lo ao pagamento das custas nos moldes do art. 26 do CPC/73
. 3 - O agravante não trouxe fundamento capaz de alterar a decisão monocrática. 4 - Recurso conhecido e negado provimento. (2017.01146255-90, 172.451, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-29)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO. 1 - O deferimento da justiça gratuita em relação ao preparo não tem o condão de abonar atos pretéritos, ou seja, só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, não sendo admitida a sua retroatividade. 2 -
Antes do pedido de desistência do autor, o Juízo primevo havia indeferido o pedido de justiça gratuita, requerido na inicial.
O recurso interposto não foi conhecido. Assim, no momento da prolação da sentença o requerente não estava litigando sob o manto da gratuidade judicial.
Portanto, agiu com acerto o Juízo a quo ao condená-lo ao pagamento das custas nos moldes do art. 26 do CPC/73.
3 - O agravante não trouxe fundamento capaz de alterar a decisão monocrática. 4 - Recurso conhecido e negado provimento. (2017.01146374-24, 172.450, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-29)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE CUSTAS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO COM ARGUMENTOS INSUBSISTENTES PARA REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. (2016.01728401-89, 159.004, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-02, Publicado em 2016-05-06)” (grifei)

Portanto, diante da desistência da ação, incumbe ao autor/apelante o pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 26 do CPC/73, em observância ao princípio da causalidade e diante da preclusão, sendo o recurso manifestamente inadmissível, pelo que deve ser integralmente mantida a sentença monocrática.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais disposta na sentença atacada, tudo nos termos da fundamentação lançada.

Publique-se, registre-se. Intimem-se.

Sem custas e honorários advocatícios.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023